Tribunal: TJDFT
Processo: 0022353-82.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022353-82.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALFREDO NASSER LAMAR ASSIS, COSMO BEZERRA NETO, DENIS DE SOUZA PEREIRA, ELZA HELENA GONCALVES GOMES, TARCIZO FREIRES PONTES, VALDEMIR FERREIRA DE MOURA, ROSEMEIRY MARIA DE ALMEIDA MOURAO, JOSE ORLANDO ROCHA, EVELTON SOUSA FERREIRA DE ARAUJO, ZILNEIDE DIAS DE OLIVEIRA ROSA, SOLANGE VICTOR DOS SANTOS VICENTE, SANDRO BACELAR CARVALHO SANTANA, NILSON RODRIGUES NUNES, JOSE HONORATO MENDES NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da renúncia ao mandato e do substabelecimento IDs 18270011/18270023. Considerando o substabelecimento ID 18270023, a Secretaria da COORPRE já providenciou o cadastro dos Drs. OZAIR FELIX FERREIRA - OAB RJ178625 e RICARDO ANDRADE MAGRO - OAB RJ112206, como advogados do cessionário REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios